Tribunal: TJDFT
Processo: 0745250-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745250-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROP. COMP. COMPRADORES E AFINS DOS IMOVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMITROFE AO CONDOMINIO PARQUE DAS PAINEIRAS, FRANCISCO ANTONIO DE AVELAR NETO, REGIANE MARQUES DE RESENDE, VICENTE DE PAULA ARAUJO, DEISE DE MELO JAIME AVELAR, MARCELO FRANCO DE AVELAR, EMANOEL ALBERTO DE FIGUEIREDO AGRAVADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Associação dos Proprietários, Compromissários Compradores e Afins dos Imóveis que Formam o Setor Comercial Limítrofe ao Condomínio Parque das Paineiras – ASPRAC, Francisco Antônio de Avelar Neto, Regiane Marques de Resende, Vicente de Paula Araújo, Deise de Melo Jaime Avelar, Marcelo Franco de Avelar e Emanoel Alberto de Figueiredo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, processo no 0711731-45.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de instauração do cumprimento de sentença. Eis a r. decisão agravada: “Não há como acolher o pedido o pedido de instauração do cumprimento de sentença (ID 250227993), porquanto a obrigação de se abster de cobrar as taxas condominiais não consta do dispositivo da sentença O título exequendo possui a seguinte parte dispositiva (ID 101466255): Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para DECLARAR que os proprietários dos lotes 1 [inscrição GDF no 48877018], lote 3 [inscrição GDF no 4887700X], lote 5 [inscrição GDF no 48876992], lote 7 [inscrição GDF no 48876984], lote 9 [inscrição GDF no 48876976] e lote 11 [inscrição GDF no 48876968] são associados à ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, COMPROMISÁRIOS COMPRADORES E AFINS DOS IMÓVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMÍTROFE AO CONDOMÍNIO PARQUE DAS PAINEIRAS – ASPRAC – e dela dependem exclusivamente, desde 12/04/2021, quanto ao zelo, cuidado, implementação de medidas e obras para o benefício comum dos proprietários e possuidores de lotes que compõe o Setor Comercial limítrofe ao Condomínio Parque das Paineiras. E ainda fixo o valor da causa em R$ 371.330,79. Recolham-se as custas complementares. Em face da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa conforme dispõe o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1 Não houve a interposição de embargos de declaração acerca desse ponto (ID 105003622) e a questão não foi inserida dentre aquelas alçadas ao grau apelação, não sendo devolvida à reapreciação da segunda instância, a qual, consequentemente, não se debruçou sobre o pedido nestes autos de n. 0711731-45.2021.8.07.0001 (ID 186862306). Vê-se, claramente, que a abstenção da cobrança, embora conste do corpo do julgado, não está incluída no dispositivo da sentença, não incidindo sobre aquela os ditames da coisa julgada material. Como se sabe, os motivos e as verdade dos fatos, ainda que sirvam de alcance e de fundamento para a conclusão do dispositivo, não fazem coisa julgada material (art. 504, CPC). Assim, não incidindo a coisa julgada sobre o pedido de abstenção de cobrança das taxas de condomínio, não há que se falar em título judicial que sustente o pedido de cumprimento de sentença. Nesse sentido, veja(m)-se o(s) seguinte(s) aresto(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA DA PARTE DISPOSITIVA. ERRO MATERIAL. NÃO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 1. Diante da preclusão da coisa julgada, é indevida a tentativa de rediscussão das questões expressamente decididas na fase de conhecimento com trânsito em julgado, na fase de cumprimento de sentença. 2. De acordo com o artigo 504 do Código de Processo Civil, não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, e a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. 3. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que imutabilidade e indiscutibilidade das decisões transitadas em julgado alcançam somente a parte dispositiva e não os motivos e fundamentos da decisão, por conseguinte, diante da existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último. 4. A correção de erro material após o trânsito em julgado, nos moldes do art. 494, I, do CPC, somente é possível se não implicar em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2004833, 0753721-14.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: Invalid date.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO DPVAT. PREVISTO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSENTE NO DISPOSITIVO. PREVALÊNCIA DISPOSITIVO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. REVISÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INCABÍVEL. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA. PAGAMENTO JUROS. ART. 354, CC. ESTIPULAÇÃO EM CONTRÁRIO. EXISTENTE. CÁLCULOS EQUIVOCADDOS. JUROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O que transita em julgado é o dispositivo, de forma que, ainda que a pretensão seja reconhecida na fundamentação da sentença, mas não tenha constado do dispositivo, ela não pode ser objeto de cumprimento de sentença. 1.1. “O Superior Tribunal de Justiça possui ampla jurisprudência no sentido de que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último, em respeito ao art. 504 do Código de Processo Civil: "Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença."” (AgInt no REsp n. 1.899.102/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 16/3/2021.). 1.2. Assim, correta a decisão que estabeleceu que o desconto do DPVAT não pode ser feito em sede de cumprimento de sentença, pois não presente no dispositivo da sentença transitada em julgado. [...] (Acórdão 1807920, 0747029-33.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 08/02/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR SOLIDÁRIO ADMITIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. REGULAR. PRECLUSÃO. AUSENTE. EXCLUSÃO DE MULTA CONTRATUAL. CONDENAÇÃO NÃO REFORMADA EM GRAU DE RECURSO. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. PREVALÊNCIA DESTE. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. Da violação a coisa julgada. 3.1. A parte agravada assevera que somente o dispositivo do título judicial exequendo faz coisa julgada e nele não é possível constatar que a obrigação de pagamento relativo à multa contratual teria sido excluída da condenação em grau de recurso na fase de conhecimento. 3.2. De fato, o art. 504 do CPC é categórico ao preconizar que “Não fazem coisa julgada: os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença", ou ainda “a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”, de forma que apenas o dispositivo é recoberto pela coisa julgada material prevista no art. 502 do CPC. 3.3. Precedente: “O Superior Tribunal de Justiça possui ampla jurisprudência no sentido de que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último, em respeito ao artigo 504 do Código de Processo Civil”. (AgInt no REsp n. 1.899.102/DF, Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe de 16/3/2021.) 3.4. No caso em análise, inexistindo menção na parte dispositiva da decisão proferida em grau de recurso quanto a exclusão da obrigação de pagamento da multa contratual por desistência da parte, deve prevalecer a condenação prevista na parte dispositiva da sentença, sob pena de violar a coisa julgada o a referida pretensão do devedor agravante. [...] (Acórdão 1699948, 0742381-44.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 23/05/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. FUNDAMENTAÇÃO. ART 504 DO CPC. VALORES NÃO PREVISTOS NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil, “Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”. Portanto, a fundamentação, seja da sentença, seja do acórdão que a manteve, não faz coisa julgada, que é restrita à parte dispositiva dos atos decisórios. 2 – É certo que na fase de cumprimento de sentença não mais se realiza qualquer juízo de valor acerca do mérito da causa, já que se busca a efetivação do quanto decidido no título executivo judicial. Assim, descabida a pretensão de proclamação do direito de maneira não prevista na sentença passada em julgado, sob pena de grave ofensa à coisa julgada, garantia prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição da República, bem como no art. 502 do CPC; ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da fidelidade ao título executivo, positivado no art. 509, § 4o, do CPC. [...] (Acórdão 1330858, 0750687-70.2020.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJe: 22/04/2021.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de instauração do cumprimento de sentença. Retornem os autos ao arquivo. Cumpra-se.” A parte recorrente sustenta que a decisão agravada desconsiderou o conteúdo declaratório da sentença transitada em julgado, que reconheceu a inexistência de vínculo jurídico entre os lotes comerciais representados pela ASPRAC e o Condomínio Jardim e Parque das Paineiras, bem como a ilegalidade de qualquer cobrança por parte deste último. Argumenta que a obrigação de não fazer decorre logicamente da declaração judicial de autonomia administrativa da ASPRAC e da exclusividade de representação sobre os imóveis dos agravantes. Diz que “A interpretação restritiva adotada pelo juízo de origem, ao indeferir o cumprimento de sentença sob o argumento de que o dispositivo não contém comando expresso de abstenção, esvazia o conteúdo da decisão transitada em julgado, violando os arts. 502 e 503 do CPC, bem como o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.” Acrescenta ainda que “Negar a eficácia executiva a essa decisão significaria esvaziar a autoridade da coisa julgada material, violando os arts. 502, 503 e 536 do CPC e o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, além de afrontar os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da lealdade ao título judicial.” A fundamentação jurídica do recurso está centrada na interpretação lógico-sistemática da sentença, defendendo que o conteúdo declaratório possui força executiva quando dele decorre obrigação certa, líquida e exigível, nos termos dos artigos 502, 503 e 536 do CPC, bem como do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a intimação da parte agravada para que se abstenha de realizar novas cobranças referentes aos imóveis dos agravantes, sob pena de multa diária (astreintes), em valor a ser arbitrado por este Tribunal. Preparo no ID 77387589. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator